Tribunal: TJDFT
Processo: 0706669-98.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ESBULHO. MELHOR POSSE. AUTOR. CADEIA SUCESSÓRIA. PROVA TESTEMUNHAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Não configura como contrária às provas dos autos a sentença que julgou em sentido oposto ao interesse da parte, vez que considerou todas as matérias suscitadas e as provas produzidas pelos litigantes.
2. Nos termos do art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias.
3. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196, Código Civil).
4. Na hipótese, extrai-se do conjunto probatório colhido nos autos que, quando a parte ré passou a exercer a posse do imóvel posto “sub judice”, a parte autora já usufruía tal direito, o que configura a turbação.
5. Recurso conhecido e não provido.